Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL REJEITADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, afasta-se a prejudicial de prescrição da pretensão inaugural.

2. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 810 - RE 870.947/SE), a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

3. Conforme Tema no 905 do STJ, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: correção monetária: IPCA-E.

4. Consoante precedente, “o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da publicação do ato administrativo que reconheceu a dívida porque é gerada a obrigação de seu pagamento”.

5. Prejudicial de prescrição rejeitada; apelação conhecida e não provida.